Tribunal: TJMT
Processo: 1003950-42.2024.8.11.0045
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003950-42.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MACIEL ALVES DA SILVA - CPF: 042.806.483-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ANTONIO BATISTA RIBEIRO TORRES - CPF: 016.306.976-05 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE RIBEIRO BATISTA - CPF: 044.566.323-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGALI CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.781.643-99 (TERCEIRO INTERESSADO), ZAQUEU CECILIO DOS SANTOS - CPF: 917.063.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FILIPE BLAUTH REUTER - CPF: 000.979.541-36 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1003950-42.2024.8.11.0045.

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE LUCAS DO RIO VERDE.

Recorrente:
MACIEL ALVES DA SILVA.

Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 16 A 20/10/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRAS IDÔNEAS A INCUTIR TEMOR NA VÍTIMA. DELITO FORMAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147,
caput
, do Código Penal). O apelante sustentou ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, pleiteou a redução da pena e a fixação do regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as palavras proferidas pelo réu possuem caráter idôneo para configurar o crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal; e (ii) verificar a possibilidade de abrandamento do regime prisional, diante da reincidência do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório formado por depoimentos coerentes da vítima e das testemunhas, corroborado por elementos colhidos na fase policial e confirmados em juízo, comprova a materialidade e autoria do delito de ameaça.

O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se com a simples prolação de palavras capazes de causar fundado temor à vítima, sendo desnecessária a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.

A alegação de que as expressões utilizadas tinham conotação diversa ou estavam inseridas em contexto de desentendimento não descaracteriza a tipicidade da conduta, pois o teor das palavras e o contexto de hostilidade revelam inequívoco potencial intimidatório.

Sendo o réu reincidente, mostra-se inviável o abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena, ainda que inferior a quatro anos, conforme art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal e Súmula nº 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização de palavras idôneas a incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.

A reincidência impede o abrandamento do regime prisional, mesmo quando a pena fixada é inferior a quatro anos.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147, caput, e 33, § 2º, “c”; STJ, Súmula nº 269.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, NU 0001008-16.2020.8.11.0006, rel. Des. Eulice Cherulli, j. 21.06.2024; TJMT, NU 1001303-91.2020.8.11.0020, rel. Des. Orlando Perri, j. 28.05.2022; STJ, AgRg nos EDcl no HC 674.675/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03.08.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o apelante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 308625381, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Maciel Alves da Silva
à pena de
7 (sete) meses de detenção
, em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Ademais, deixou de conceder ao sentenciado as benesses dos arts. 44 e 77 do Código Penal, pois, em relação a ambos os benefícios, não preencheu os requisitos objetivos.

Em sede recursal, o apelante alegou que não existem elementos aptos e suficientes a sustentar a condenação criminal. Subsidiariamente, sustentou que a dosimetria da pena definitiva deveria ter sido fixada em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com a adoção do regime aberto para o início do cumprimento da pena, prequestionando a matéria.

Em contrarrazões (ID 308625388), o Ministério Público Estadual manifestou concordância quanto à fixação da pena definitiva em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, mas defendeu a manutenção do regime mais gravoso (semiaberto), em razão da reincidência ostentada pelo apelante.

Ao final, requereu o parcial provimento do recurso de apelação, exclusivamente para readequar a dosimetria da pena, mantendo-se incólume, nos demais termos, a sentença impugnada.

Após a apresentação das razões recursais e das contrarrazões, sobreveio decisão (ID 308625390) que reconheceu,
de ofício
, a existência de
erro material
, alterando o julgado para condenar o acusado
Maciel Alves da Silva
à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Intimadas as partes, o apelante pugnou pelo prosseguimento do feito, reiterando os demais termos das razões recursais (ID 308625393).

Nesta instância, o ilustre Promotor de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 312694851).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O presente recurso de apelação criminal visa reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado
Maciel Alves da Silva
à pena de

1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
,
em regime inicialmente
semiaberto
, pela prática do delito tipificado no artigo 147,
caput
, do Código Penal.

Narra a inicial acusatória que:

(...)
No dia 16 de maio de 2024, por volta das 10h00min, na Fazenda Caminho Bom Jesus, em Lucas do Rio Verde – MT, o denunciado
Maciel Alves da Silva
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou a vítima Filipe Blauth Reuter, de lhe causar mal injusto e grave, conforme Boletim de Ocorrência nº 2024.145858, Id. 156076804.

Evola-se dos autos, que na ocasião dos fatos, o denunciado, que era ex-funcionário da vítima, se dirigiu até a empresa, alegando que desejava receber seu pagamento de acerto, que não poderia ser descontado nenhum valor, se referindo a uma colisão que este se envolveu com uma pá carregadeira contra um caminhão caçamba, bem como
proferindo ameaças contra Filipe, dizendo “sei onde você mora, e você não vai descontar nada”
.

Neste contexto fático, o denunciado continuou dizendo que queria receber naquela data, e não sairia da obra,
indo em direção a vítima, que o afastou com as mãos, momento em que o denunciado continuou a proferir ameaças dizendo que
"já puxou cadeia, e que a vítima iria ver"
.

Ato contínuo, a Polícia Civil foi acionada, e enquanto conduziam o denunciado, este
mais uma vez ameaçou a vítima dizendo
“isso não vai ficar assim, você vai ver, eu sei onde você mora”
.

(...) (grifei)

Pois bem, o artigo 147,
caput,
do Código Penal Brasileiro, estabelece:

Ameaça

Art. 147 - Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Compulsando os autos, verifica-se que a materialidade delitiva restou comprovada por meio do Boletim de Ocorrência nº 2024.145858 e do Termo Circunstanciado de Ocorrência. A autoria, por sua vez, encontra-se devidamente demonstrada pelos depoimentos colhidos tanto na fase policial quanto em Juízo, conforme se observa a seguir:

O denunciado
Maciel Alves da Silva
, na fase policial (ID 308625350), devidamente cientificado de seus direitos constitucionais, declarou: “(...)
Que deseja fazer uso do direito de permanecer calado e falar somente em juízo
(...)”.

A vítima
Filipe Blauth Reuter
na fase policial (ID 308624898), narrou que: “(...)
QUE nesta data por volta das 08:00
foi ameaçado por seu ex funcionário MACIEL ALVES DA SILVA
;

Que compareceu na delegacia de polícia e informou o MACIEL ao chegar na empresa
ameaçou o declarante com dizeres:
"sei onde você mora, e você não vai descontar nada"
,

se referindo a uma colisão que seu ex funcionário teve com uma pá carregadeira em um caminhão caçamba; Que nesta data, de manhã, seu ex funcionário disse que queria receber pagamento de acerto da empresa, e disse que não poderia descontar nada, e
que
ele queria receber hoje, e não sairia da obra, vindo na direção do declarante, momento em que o afastou com as mãos, posteriormente o ex funcionário percorreu a obra dizendo que "já puxou cadeia, e que o declarante iria ver"
,

Que presenciaram os fatos os funcionários Magali Conceição da Silva, cpf 035.781.64399, Alexandre Ribeiro Batista cpf 044.566.323-56, Zaqueu Cecílio dos Santos, cpf 917.063.781-49; Que na empresa recebeu informações de que seu ex funcionário estava "assinando" um b.o. no fórum;
que no refeitório o ex funcionário continuou a ameaçar o declarante, dizendo que sabia onde ele morava; Que procurou a delegacia para registrar os fatos, pois teme pela sua vida e de sua família
;

(...)” (grifei).

O delegado de polícia
João Antônio Batista Ribeiro Torres
, na fase policial (ID 308624897), narrou que: “(...)
QUE recebeu informações de que
um suspeito com B.O de estupro estava no interior de uma empresa ameaçando o proprietário da empresa
; Que na delegacia de polícia, de posse das informações, se encontrava apenas o depoente e o escrivão Valdiney Capistrano, que comparecerem no local e conduziram o suspeito;
Que no local o suspeito, em frente ao depoente, ameaçou a vítima, pois disse "isso não vai ficar assim, você vai ver, eu sei onde você mora"
; que fizeram a detenção e condução do suspeito até a delegacia de polícia, sem lesão corporal, local em que fora encontrado ocorrência de estupro de vulnerável em desfavor do suspeito, conforme b.o. 2013.250590;
(...)” (grifei).

A testemunha
Zaqueu Cecilio dos Santos
, na fase policial (ID 308624899), narrou que: “(...)
QUE nesta data por volta das 09:00 avistou o suspeito MACIEL ALVES DA SILVA, adentrar ao conteiner, local em que estava o Sr. Filipe Reuther;
Que o MACIEL estava alterado e falando alto
; Que o MACIEL exigiu que fizessem o acerto de pagamento de forma arrogante; Que FILIPE pediu para o MACIEL sair da sala; Que o declarante disse ao MACIEL que a empresa teria dez dias para pagá-lo, e MACIEL disse que só sairia da obra após receber o pagamento e não era para descontar nada da colisão de veículos que teve lá;
Que o suspeito veio na direção de Filipe, este o afastou, momento em que MACIEL deu um tapa nas mãos de Filipe, saiu do local e disse bem alto "EU SEI ONDE VOCÊ MORA, ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM", se referindo a Filipe
;

Que presenciou aos fatos;
(...)” (grifei).

Em juízo, a vítima
Filipe Blauth Reuter
reiterou as declarações prestadas na fase policial, relatando que chegou a receber um tapa na mão, ao tentar abrir a porta do contêiner onde ambos se encontravam, na tentativa de encerrar a discussão e deixar o local.

Contudo, narrou que o acusado persistiu, afirmando “
que era bandido, que já tinha puxado cadeia
” e sabia onde a vítima morava, tendo acrescentado que, caso não recebesse o pagamento devido, “
daria um jeito de receber
”, deixando subentendido que faria algo contra sua família.

Informou, ainda, que deixou a obra e foi até a cidade, mas recebeu uma ligação de uma funcionária (cozinheira), a qual relatou que o réu continuava alterado e proferindo novas ameaças contra ele e seus familiares.

Em juízo,
Zaqueu Cecílio dos Santos
, ouvido como informante, confirmou integralmente as declarações prestadas na fase policial. Relatou que, após uma discussão entre o denunciado
Maciel Alves da Silva
e
Filipe Blauth Reuter
, o réu deu um tapa na mão da vítima, no momento em que tentava abrir a porta do contêiner, proferindo, em seguida, palavras de inequívoco teor ameaçador.

Por sua vez, o delegado de polícia
João Antônio Batista Ribeiro Torres
, em depoimento prestado em juízo, reiterou as declarações fornecidas na fase investigativa, identificando o denunciado
Maciel Alves da Silva
como o autor dos fatos.

Confirmou que, no momento da abordagem, o réu se encontrava na Fazenda Bom Jesus e, ao dirigir-se à vítima, afirmou: “
eu falei pra você que isso não vai ficar assim... você colocou a polícia no meio
”. Ressaltou, ainda, que o denunciado apresentava-se visivelmente alterado e que o tom de suas palavras era claramente ameaçador, em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

O denunciado
Maciel Alves da Silva
, em juízo, embora tenha confirmado os fatos relacionados ao desentendimento com a vítima, Felipe, ocorrido após sua demissão, e admitido ter dito a frase “
você vai me pagar de um jeito ou de outro
”, negou tê-la proferido com tom ameaçador, sustentando que fazia referência a medidas judiciais. Negou, ainda, ter afirmado que já havia cumprido pena (“puxado cadeia”).

Assim, ao analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, verifica-se que a prova oral é coesa e harmônica ao apontar que o réu,
Maciel Alves da Silva
, proferiu palavras revestidas de inequívoco caráter ameaçador, evidenciando conduta que se amolda ao núcleo do tipo penal previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal.

Ademais, não há qualquer comprovação que ampare a tese defensiva. Ressalte-se que o crime de ameaça, previsto no art. 147,
caput
, do Código Penal, é classificado como delito formal, consumando-se com a prolação de palavras idôneas a incutir fundado temor na vítima, sendo irrelevante a intenção do agente de efetivar o mal prometido.

A propósito:

APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA PELA PRÁTICA DOS
CRIMES DE AMEAÇA
E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – INVIABILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DAS VÍTIMAS NAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL CORROBORADA PELO ACERVO PROBATÓRIO
E PELA CONFISSÃO DA PRÓPRIA DENUNCIADA – PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O crime de ameaça se enquadra na categoria de delito formal, que se consuma no instante em que o ofendido toma conhecimento da ameaça e sinta temor que o mal injusto anunciado possa concretizar, portanto, é irrelevante que o mal prometido se consuma
. De se reconhecer a absolvição da recorrente quanto ao crime de invasão de domicílio, com fulcro no art. 386, inciso III do Código de Processo Penal, quando demonstrado que o ingresso clandestino no imóvel se traduziu em meio para concretizar a vontade de ameaçar e ofender a integridade física da vítima, comportado, assim, a aplicação do princípio da consunção.
(TJMT – N.U 0001008-16.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CRIMINAL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024) (grifei)

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE AMEAÇA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA –
SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL – AMEAÇA EFETIVAMENTE INTIMIDATÓRIA – PROVAS SEGURAS E CONTUNDENTES

– RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por ser considerado um delito formal, para a caracterização do crime de ameaça é desnecessária a comprovação da intenção final do agente – a de causar um mal injusto e grave à vítima -, bastando que a conduta seja capaz de atemorizar a parte ofendida.
Assim,

a demonstração da potencialidade intimidatória é suficiente para configurar o delito tipificado no art. 147 do Código Penal
.

A sistemática jurídico-penal brasileira, através do art. 28, inciso I, do Código Penal, não admite a possibilidade de que a emoção e a paixão ensejem a exclusão da imputabilidade penal.

Comprovado que a ameaça proferida foi grave o suficiente para incutir fundado temor na vítima - a ponto de levá-la a representar contra o recorrente e solicitar os mecanismos de amparo das medidas protetivas de urgência -, evidenciado está o dolo da conduta, sendo irrelevante, para a configuração do crime previsto no art. 147 do Código Penal, que as ameaças tenham sido proferidas em situação de estresse emocional
.

As declarações da vítima adquirem especial status probatório nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo plenamente capazes de fundamentar a condenação quando coerentes e harmônicas com as demais provas do processo.

Existindo provas suficientes para demonstrar a ocorrência do delito e a sua autoria, fundadas nas coerentes declarações da vítima, em ambas as fases processuais, confirmadas por outras provas, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
(TJMT – N.U 1001303-91.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2022, Publicado no DJE 28/05/2022) (grifei)

Outrossim, diante da
reincidência
do réu,
não se mostra cabível a fixação do regime inicial mais brando
, ainda que a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a quatro anos. Mantém-se, portanto, o regime
semiaberto
fixado na r. sentença, conforme a Súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe,
verbis
:

“É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA. 1. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
CRIME COMETIDO DURANTE DISCUSSÃO. CRIME FORMAL.

DESNECESSIDADE DE CONCRETIZAÇÃO DO TEMOR.
2. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DAS VÍTIMAS. 3.
REGIME INICIAL. ABRANDAMENTO. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O fato de as ameaças terem sido proferidas em um contexto de altercação entre o autor e as vítimas não retira a tipicidade do delito.
Além disso, o crime de ameaça é de natureza formal consumando-se com o resultado da ameaça, ou seja, com a intimidação sofrida pelo sujeito passivo ou simplesmente com a idoneidade intimidativa da ação, sendo desnecessário o efetivo temor de concretização
. (HC 437.730/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1º/8/2018).

2. Prevalece no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo Tribunal Federal entendimento no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, não exige maiores formalidades, sendo suficiente a demonstração inequívoca de que a vítima tem interesse na persecução penal.

3. Neste caso, , extrai-se dos autos que (...) as vítimas manifestaram o interesse em representar criminalmente em face do autor pelas ameaças sofridas, além de requererem medidas protetivas de urgência. (e-STJ, fl. 20), o que afasta a alegação defensiva de extinção da punibilidade pelo decurso do prazo decadencial.

4.
Quanto ao abrandamento do regime inicial, verifica-se que a pena foi estabelecida em patamar inferior a quatro anos, mas o réu é reincidente, o que impede a fixação de regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal.

5. Agravo regimental improvido.
(
STJ –
AgRg nos EDcl no HC n. 674.675/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/8/2021, DJe de 10/8/2021.)

Assim, a conduta do réu,
Maciel Alves da Silva
, amolda-se integralmente ao tipo penal de
ameaça
(art. 147, caput, do Código Penal), revelando-se típica, antijurídica e culpável, motivo pelo qual se impõe a manutenção da condenação.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2025